Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), VALMIR PASQVALOTTI - CPF: 181.098.101-87 (AGRAVADO), MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI - CPF: 000.049.811-46 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INDÍCIOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento cautelar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. 2. Havendo indícios sobre a ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas que inclusive ensejaram o indeferimento do pleito recuperacional formulado pela devedora, o deferimento do pedido cautelar de arresto mediante caução é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013197-27.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do
pedido de
“Tutela Cautelar Antecedente de Arresto”
(Número Único 1002629-35.2020.8.11.0037), ajuizado contra a agravante por ERLEI SIPPERT, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando o
“o arresto de 2.773 (duas mil setecentas e setenta e três) sacas de 60kg de soja, que encontram-se nos Armazéns da requerida INDIANA AGRI, nos Municípios de Gaúcha do Norte/MT, Sorriso/MT e Nova Xavantina/MT
”
, bem como o
“arresto online nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0007-90) no valor de R$ 220.425,68 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)”
, mediante prestação de caução idônea

(cf. ID 47175474).

A agravante sustenta que os
“agravados são partes manifestamente ilegítimas para figurarem juntos no polo ativo da medida cautelar de arresto”
, já que, ainda que pertençam ao mesmo núcleo familiar, as pretensões de cada um têm causa de pedir e pedido distintos, amparados em contratos distintos, havendo, também,
“excesso de arresto, uma vez que a decisão agravada não obedeceu ao comando legal de ordem de preferência, tendo deferido arresto de imóveis e valores ao mesmo tempo”
(cf. ID 47175470 - Pág. 8/9).

Alega que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida, já que o arresto foi concedido sem a prestação de caução idônea, ressaltando, por outro lado, que formulou pedido de recuperação judicial e que, ainda que o processo falimentar tenha sido julgado extinto, pende de apreciação recurso de apelação interposto contra a decisão extintiva.

Sustenta que, ao contrário do que afirma o agravado, não está havendo dilapidação patrimonial alguma, e que o pedido de recuperação judicial demonstra que, na verdade, a empresa busca a manutenção da atividade empresarial e a reestruturação das dívidas, estando os créditos dos agravados sujeitos ao concurso de credores, além do que a constrição de
“bem essencial para a manutenção de sua atividade empresarial
(...)
poderá acarretar em sua falência”
(cf. ID 47175470 - Pág. 28).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido cautelar de arresto, mas, já de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. ID 47175470).

A decisão a que se refere o Id. no 48196480 indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. 52037961).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A
autora expõe, em síntese, que comercializou grãos junto à executada INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja (IDs no 32603475/32604399), sucedendo que o requerente VALMIR PASQUALITTI entregou à requerida a quantia de 144.898 kg de soja, e o requerente MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI a quantia de 21.461,00 kg de soja; porém, decorrido o prazo para o adimplemento da obrigação pela requerida (10/05/2020), além de não ter ocorrido o pagamento, ela ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, daí porque, havendo vários indícios de dilapidação de patrimônio, pediram a concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para que fosse arrestada a quantidade de 2.773 sacas de 60 Kg de soja, bem como o arresto de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da empresa requerida, via sistema BACENJUD, no valor de R$ 220.425,68

(cf. ID 32603468 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu o pedido, porque, na visão da magistrada,
“por se tratar de produto de fácil comercialização (soja) e indícios de dilapidação de patrimônio, a protelação do pedido liminar para momento posterior à citação poderá prejudicar a pretensão inicial”
(cf. ID 47175474).

Sem delongas, anoto que a alegação de ilegitimidade ativa não foi submetida ao Juízo de piso, de modo que o seu conhecimento diretamente em grau recursal implicaria em supressão de instância.

Quanto ao mérito,
o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301), de modo que
o deferimento cautelar do arresto se justifica porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.

Conquanto o deferimento não esteja amparado em “prova inequívoca”, mas sim no discurso argumentativo da parte agravada de que, antes e durante o trâmite da recuperação judicial, a ré alienou parte do seu patrimônio, o que engloba grãos depositados em seus armazéns e bens imóveis, além de ter sido verificada uma
“diferença discrepante entre os bens declarados na recuperação e o número imenso de credores”
(cf. id.
32603468 - fls. 5 dos autos de origem)
, ou seja, em situação considerada de perigo que teria o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória ou monitória, a decisão recorrida se mostra respaldada pelo poder geral de cautela do juiz, mirando, de um lado, o resultado útil do futuro pleito do credor, caso prevaleçam as razões da parte autora, e, de outro lado, a exclusão de transtornos descomunais à agravante caso aquelas assertivas não vinguem futuramente, já que o cumprimento da ordem foi condicionado à prestação de caução idônea, e a medida apenas arrestará bens para garantia da futura pretensão executória ou monitória, não implicando alienação ou disposição pela parte credora.

Assim, a tese recursal não é suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, já que no presente momento, o que está em discussão é a alegação da parte autora de que a agravante estaria promovendo a dilapidação patrimonial, efetuando desvio de grãos e formulando pretensão indevida de recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Admito, pois, que os fundamentos da r. decisão agravada devem ser prestigiados, mesmo porque a agravante, além de não negar a existência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, confirma que não houve o pagamento do preço pactuado, mesmo porque, conforme admite, a dívida foi incluída no quadro de credores por ela apresentado nos autos do processo de recuperação judicial.

Todos os demais argumentos recursais estão atrelados à alegação de que a agravante teria formulado pedido de recuperação judicial que impediria o pagamento de forma diversa daquela prevista no respectivo plano, porém, como visto, a petição inicial foi indeferida pelo juízo recuperacional e o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito ao fundamento de descumprimento dos requisitos da Lei no 11.101/05, sendo, inclusive, indeferido o pleito cautelar formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto contra a sentença de extinção, negando-se à recorrente, pois, o pedido de suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores.

Ainda que o apelo esteja pendente de julgamento, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos aponta a existência de fortes indícios
de fraude e de movimentações contábeis suspeitas, que, inclusive, ensejaram o indeferimento do pleito recuperacional, estando ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado.

Outrossim, conforme já ressaltado, não vislumbro o propalado risco de dano à agravante, mesmo porque o Juízo
a quo
condicionou o cumprimento do arresto à prestação de caução idônea, pelo que não diviso razões suficientes para redefinir o quadro constituído pela r. decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020